Tribunal: TJSP
Processo: 2179954-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Indeferido o pedido de intimação dos executados para trazerem aos autos informações sobre os contratos de parceria agrícola, bem como respectiva matrícula do imóvel explorado por eles. Informação à Receita Federal, pelo devedor solidário, de exercício de atividade rural, com participação de 50% na exploração de fazenda localizada em Viradouro e Bebedouro.

Ementa:
MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Indeferido o pedido de intimação dos executados para trazerem aos autos informações sobre os contratos de parceria agrícola, bem como respectiva matrícula do imóvel explorado por eles. Informação à Receita Federal, pelo devedor solidário, de exercício de atividade rural, com participação de 50% na exploração de fazenda localizada em Viradouro e Bebedouro. Embora a execução se realize no interesse do credor, ainda que de forma menos gravosa ao devedor, este deve colaborar com o juízo para a satisfação do crédito, mormente quando infrutíferas as tentativas de bloqueio on line através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Ausência de justificativa pelo não pagamento do débito. Dever de informação quanto à atividade rural que se impõe, pena de ato atentatório à dignidade da justiça. Inteligência do artigo 774 do CPC/2015. Obtenção da matrícula do respectivo imóvel incumbe ao exequente. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.